Tribunal: TJSP
Processo: 1022836-07.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Plano de saúde – Paciente portador de tetraplegia espástica decorrente de leocomalácia periventricular – Necessidade de tratamento multidisciplinar – Negativa de cobertura – Descabimento – Plano de saúde que tem cobertura para o tratamento requerido – Recursos providos.